Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170/RG. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Da exegese do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil pressupõe que a afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral não possui efeito automático de sobrestar todos os processos pendentes que tratem sobre a questão nas instâncias inferiores, sendo discricionaridade do relator determinar ou não a suspensão.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. Embargos de declaração rejeitados.